Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIDA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO INCORRETA. PROPOSIÇÃO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Analisando-se o Código de Processo Civil, observa-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorre em casos especificados nos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil.

1.1. No caso dos autos, não houve violação aos referidos incisos, sendo indevida a condenação da parte ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. O Código de Processo Civil esclarece que há litispendência quanto há identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2.1. No caso dos autos, a parte ora agravante ajuizou Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça com a mesa fundamentação, mesma causa de pedir e mesmo pedido da reclamação ajuizada neste Tribunal. Havendo igualdade de ações, correta a decisão que entendeu pela ocorrência de litispendência. Precedentes.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.